Tribunal: TJDFT
Processo: 0164856-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. TELOS. DESLIGAMENTO. EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS.
Tratando-se de hipótese diversa daquela em que o participante se desliga prematuramente ou efetua a migração do plano e resgata na íntegra sua reserva de poupança, é descabida a incidência dos expurgos inflacionários na aposentadoria complementar, sob pena de ensejar desequilíbrio atuarial no plano de previdência.